Tribunal: TJDFT
Processo: 0746871-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746871-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA, GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIBRA ENERGIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0110198-28.2006.8.07.0001, determinou que o levantamento de valores somente ocorrerá quando transitado em julgado de recursos pendentes nos autos. Em suas razões recursais, afirma que a ordem proferida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0701704-11.2018.8.07.0000 foi clara ao estabelecer que todo o valor depositado na origem pelo Distrito Federal é de titularidade da agravante. Argumenta que inexiste qualquer efeito suspensivo vigorando no Recurso Especial no 1860370/DF, sendo incabível que seja obstado o levantamento dos referidos valores até o trânsito em julgado do recurso. Ressalta que o processo já tramita há quinze anos, estando o pedido fundamentado nos princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da efetividade. Sustenta que é entendimento deste TJDFT que não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença quando há pendência de recursos despidos de efeito suspensivo. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação de tutela para determinar o imediato levantamento dos valores depositados na origem pelo Distrito Federal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos requeridos na liminar. Preparo recolhido no ID 53022060. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 17368884 dos autos de origem): Concedo o prazo de 30 dias para a parte requerente se manifestar acerca dos documentos juntados. Tendo em vista que os Recursos Especiais interpostos ainda não transitaram em julgado, e por se tratar de levantamento de valor considerável, o prosseguimento do processo pode ocasionar dano de difícil ou incerta reparação. Assim, por cautela, aguarde-se o trânsito em julgado dos REsp 1860370/DF (2019/0184867-7) e 1860370/ DF 2019/0184867-7), ainda que não lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo. No mesmo prazo, fica a parte requerida intimada a juntar aos autos o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide. I. A controvérsia do recurso cinge-se em avaliar a possibilidade de levantamento de valores depositados nos autos de origem. No caso em exame, verifica-se que esta Primeira Turma julgou o Agravo de Instrumento de no 0701704-11.2018.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701704-11.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, ESPLANADA PARTICIPACOES LTDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. SOLIDARIEDADE DA ADQUIRENTE. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. MATÉRIAS PRECLUSAS. LOCAÇÃO. POSSE INDIRETA. RECEBIMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. 1. Denota-se das razões recursais a insurgência da recorrente a respeito da decisão agravada, bem como os fundamentos fáticos e jurídicos que, no seu entendimento, levariam à reforma da decisão, não havendo que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo definido pela legislação pátria ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados. 3. É plenamente possível o acolhimento do pedido da agravante/exequente de reintegração na posse indireta do imóvel discutido nos autos, já que tal direito foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, independentemente da circunstância de o imóvel ter sido tombado ou não. 4. É direito da Petrobrás obter a posse indireta do bem e receber os alugueres, que hoje são pagos pelo Distrito Federal à agravada Esplanada, que perdeu a posse em virtude de decisão judicial transitada em julgado. 5. Não há que se falar em desrespeito aos limites objetivos da coisa julgada, já que o título executivo reconheceu o direito de posse da Petrobrás na condição de locatária, não existindo óbice para o provimento do pedido de recebimento de alugueres pelo Distrito Federal que, neste caso, teriam natureza jurídica assemelhada aos lucros cessantes. 6. A aquisição de coisa litigiosa, conforme inteligência do artigo 109 do CPC, não tem aptidão para alterar a legitimidade das partes, podendo o adquirente intervir no processo como assistente litisconsorcial, nos termos do parágrafo 2o. Ademais, os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias atingem o adquirente (§ 3o). 7. O reconhecimento da solidariedade da empresa Esplanada, por ser adquirente de coisa litigiosa, já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no. 0701504-38.2017.8.07.0000, sendo descabida nova análise da matéria, alcançada pela preclusão consumativa. 8. Inexiste litigância de má-fé quando as condutas imputadas à parte estão situadas dentro do mero exercício do direito de defesa ou ação, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer das hipóteses contempladas no artigo 80 do CPC. 9. A multa do art. 1.021, § 4o, do CPC deve incidir apenas nas hipóteses em que restar comprovado o caráter manifestamente protelatório, denotando a má-fé processual, o que não restou configurado no caso. 10. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno não provido. Preliminar rejeitada. Determinou-se a imediata reintegração da Petrobrás na posse indireta do imóvel objeto dos autos. (Acórdão 1127078, 07017041120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constou no dispositivo do julgado que o Distrito Federal deveria realizar o depósito de valores referentes aos aluguéis referente à locação do imóvel que é objeto de discussão, nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento e CONHEÇO DOS RECURSOS. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, confirmando a decisão liminar, determinar a imediata reintegração da agravante na posse indireta do imóvel objeto dos autos, afastando o reconhecimento da rescisão do contrato de locação. Fica o Distrito Federal obrigado a depositar em Juízo, em conta vinculada ao processo no. 2006.01.1.110198-5, perante o Juízo de Primeira Instância, os valores vencidos e não pagos, bem como os pagamentos vindouros, estes na data de seus respectivos vencimentos, referentes aos alugueres devidos pela locação do imóvel localizado na área central de Brasília, registrado no livro no 3, fl. 22, número de ordem 32 do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis em Brasília (fl. 18 dos autos principais), objeto de acordo firmado nos autos no. 2015.01.1.078686-4 (fl. 971), que seriam destinados à Esplanada Participações Ltda. Em caso de descumprimento, fica o Distrito Federal sujeito à multa cominatória, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por mês de descumprimento, limitado ao montante global de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), a contar do trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento. NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno. (destaquei) Verifica-se que a PETROBRAS e a ESPLANADA PARTICIPAÇÕES interpuseram recursos especiais naqueles autos, que não foram admitidos conforme decisões de IDs 7682800 e 7682894. Interpostos agravos em recurso especial, os recursos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Nota-se, ainda, que em setembro de 2021 o STJ deferiu pedido tutela de urgência apresentado por ESPLANADA PARTICIPAÇÕES para evitar o levantamento do valor depositado em juízo até o julgamento definitivo do recurso (ID 29627094 daqueles autos). Conforme ID 53022069, os recursos especiais não foram providos, e não há notícias que houve o trânsito em julgado do REsp 1860370. Com efeito, embora a atual fase recursal não tenha efeito suspensivo automático, a necessidade de se evitar o levantamento dos valores depositados nos autos pelo Distrito Federal decorre do poder geral de cautela, que consiste não somente em um poder, mas um verdadeiro dever do magistrado, de modo a evitar prejuízo às partes. Os valores que a agravante pretende levantar são de alta monta, assim, caso seja deferido o levantamento e ocorra eventual alteração do julgado, poderá haver prejuízo à parte adversa. Portanto, mostra-se razoável obstar o levantamento do montante até o trânsito em julgado do REsp 1860370/DF. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. INCABÍVEL. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. 2. Apesar da possibilidade de levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando, dentre outros aspectos, a reversibilidade do provimento e a capacidade da parte em tornar as coisas ao status quo anterior, caso provido o recurso da parte adversa. 3. Uma vez que o levantamento da vultosa quantia guarda em si o risco de dano de difícil e incerta reparação, necessário o indeferimento do pedido de levantamento de valores penhoras nos autos da Execução, em primazia ao poder geral de cautela. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1603114, 07178959220228070000, Relator: minha relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. DECISÃO MANTIDA. 1. É dotada de extrema razoabilidade a suspensão da execução pelo d. Juízo a quo, fundamentado no poder geral de cautela, inerente ao exercício da atividade judicante, diante da vultosa quantia envolvida no presente caso, da falta de oferta de garantia para o levantamento pretendido e da ausência de demonstração da imprescindibilidade do imediato apoderamento do montante depositado em juízo, a fim de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação à Executada. 2. A suspensão do feito executivo operada na origem e confirmada quando da atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução é providência acauteladora e desejável, haja vista a relação intrínseca estabelecida entre as duas ações e as peculiaridades que envolvem o caso concreto, o qual possui questões jurídicas ainda não esclarecidas por completo. 3. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à Agravante com as providências judiciais adotadas, pois não demonstrada a necessidade de imediato levantamento da quantia depositada, bem como por se encontrar o crédito integralmente garantido em conta judicial, sendo devidamente atualizado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1381296, 07179723820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, ressalte-se que o deferimento do pedido de antecipação da tutela ocasionaria o levantamento dos valores bloqueados pela agravante, incorrendo, assim, em evidente irreversibilidade dos efeitos da decisão. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 17:21:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador